Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-31.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000257-31.2019.8.11.0011
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação da Ação de Obrigação de Fazer no 1000257 31. 2019.811.0011, que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC, em face de que o medicamento requerido não faz parte do pedido inicial.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL recorre defendendo a necessidade do tratamento ao Requerente com a utilização da pomada anestésica Toperma emplasto (lidocaína 5%).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença (id. 94380530).
Contrarrazões apresentadas (id. 94380534).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de apelação (id. 96843985).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual em favor do Requerente Ozeir Souza Marques ajuizou Ação de Obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (id. 94380146).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora